Tribunal: TJSP
Processo: 2246297-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência em face da decisão que afastou a alegação de ilegitimidade da agravante. A legitimidade ad causam é aferida in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir deduzida. Agravante que figura no cadastro do Detran como proprietária do veículo envolvido no acidente. Documentos de transferência que não possuem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência em face da decisão que afastou a alegação de ilegitimidade da agravante. A legitimidade ad causam é aferida in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir deduzida. Agravante que figura no cadastro do Detran como proprietária do veículo envolvido no acidente. Documentos de transferência que não possuem reconhecimento de firma.
RECURSO NÃO PROVIDO.